Tribunal: TJDFT
Processo: 0744060-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. ARTIGO 268, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE ANIMAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. ROL TAXATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por Associação de defesa de animais, pessoa jurídica de direito privado, contra decisão judicial de primeiro grau que indeferiu seu pedido de habilitação como assistente da acusação em ação penal por maus-tratos a cães, em que proferida sentença penal absolutória, a pedido do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o rol de legitimados a se habilitar como assistente de acusação, previsto no art. 268 do CPP, é taxativo, ou pode ser ampliado para abarcar outros interessados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Consoante a literalidade do art. 268 do CPP e a jurisprudência do STJ, seguida por este TJDFT, o rol de legitimados para atuar como assistente de acusação é taxativo, ficando restrito ao ofendido, seu representante legal ou, na falta, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"1. O rol de legitimados para atuar como assistente de acusação no processo penal, previsto no art. 268 do CPP, é taxativo, não admitindo interpretação extensiva."
Dispositivos relevantes citados:
art. 268 e art. 31 do CPP;
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1198034, 0709416-18.2019.8.07.0000, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, julgado em 02/09/2019. Acórdão 1284063, 0700251-73.2020.8.07.9000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/09/2020. Acórdão 284880, 20060020146921MSG, Rel. LECIR MANOEL DA LUZ, Câmara Criminal, julgado em 08/10/2007.